Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o objeto deste agravo, encaminhado a essa Relatoria em caráter de eventualidade, cinge-se precipuamente à reforma da decisão que, nos autos da ação indenizatória manejada pela agravada – Vera Sônia Luz de Souza – em face do agravante – Banco do Brasil S/A –, almejando a condenação do agravante ao pagamento das diferenças referentes aos ativos recolhidos na conta vinculada ao PASEP da sua titularidade, prolatara decisão saneadora assentando a legitimidade passiva da instituição bancária para a demanda, rejeitando as preliminares de ausência de interesse de agir e de denunciação da lide à União, e a prejudicial de mérito de prescrição que suscitara o banco. A par de resolver essas questões, a decisão agravada determinara que o agravada indicasse, em planilhas discriminadas, os valores que reputa devidos, com lastro nos extratos que apresentara o agravante, e, ademais, que demonstrasse, por meio de planilhas, os valores creditados em seu favor, a fim de evidenciar a incorreção dos créditos, facultando ao agravante, da mesma forma, apresentar planilha dos recolhimentos e correção, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento do determinado, com conseguinte conclusão do feito para julgamento. Ocorre que, aviado e distribuído o agravo, fora realizada conclusão dos autos ao Juízo natural, havendo o eminente Desembargador Relator determinado a intimação do agravante a fim de se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso no tocante aos pedidos relacionados à ilegitimidade passiva e à incompetência da Justiça Comum, por se tratar de matérias não previstas no rol do artigo 1.015 do estatuto processual, e, ademais, quanto ao pedido relacionado ao chamamento ao processo, em razão de a questão não haver sido apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau. Sob essa realidade, conquanto o agravante tenha formulado, em suas razões recursais, pretensão de concessão de efeito suspensivo ao inconformismo, não se divisa situação apta a legitimar que haja exame do pretendido pela relatoria eventual, tendo em conta o prazo assinalado para atendimento das determinações assinaladas, e, sobretudo, diante do fato de que a decisão agravada, abstraída qualquer consideração sobre sua integral inserção no regime de recorribilidade implantado pelo novo estatuto processual, dispusera apenas sobre questões processuais, não imputando nenhuma obrigação passível de irradiar efeito concreto imediato. Aludidas circunstâncias infirmam a presunção de urgência do postulado hábil a deflagrar a jurisdição emanada da Relatoria em regime de eventualidade, competente para a apreciação de medidas de urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Diante dessas apreensões, não encartando o agravo pretensão passível de ser examinada legitimamente no ambiente da Relatoria Eventual, porquanto versa a decisão sob reexame sobre questões processuais, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado. Proceda-se, pois, à conclusão do agravo ao seu eminente relator, porquanto juiz natural da causa, oportunamente. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator Eventual